Tribunal: TJSP
Processo: 1009567-09.2023.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo do autor. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. Violação ao princípio da dialeticidade. Rejeição. Irresignação aos termos da sentença apontada nas razões do apelo interposto possibilitando o contraditório e, sobretudo, o exercício amplo e eficiente do efeito devolutivo conferido pelo recurso à instância recursal. MÉRITO.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo do autor. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. Violação ao princípio da dialeticidade. Rejeição. Irresignação aos termos da sentença apontada nas razões do apelo interposto possibilitando o contraditório e, sobretudo, o exercício amplo e eficiente do efeito devolutivo conferido pelo recurso à instância recursal. MÉRITO. Autor sob ameaça que recebera por ligação telefônica, efetuou transferências de valores a criminoso. Embora o Banco réu tenha identificado que se tratava de operações suspeitas, nada fez para obstar as transferências, sequenciais, evidenciando sua falha de segurança na prestação dos serviços. Dever do réu detectar as transações suspeitas e, de prontidão, tomar providências necessárias para ao menos confirmar a regularidade ou não da operação, procedendo-se, se necessário, ao bloqueio, suspensão ou rejeição àquilo que destoa do padrão perfil consumidor/cliente. Hipótese de fortuito interno e responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC). Indenização material devida. Operações ilegítimas, viciada a livre manifestação da vontade do autor que as realizou sob coação. Danos morais. Ocorrência. Dissabor, transtorno e incômodo que superam o mero aborrecimento não indenizável. Valor ora fixado em R$ 8.000,00, conforme pretendido pelo autor e em consonância com critérios doutrinários e jurisprudenciais. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos, invertida a carga sucumbencial. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO PROVIDO.